Tribunal: TJMT
Processo: 1010786-51.2024.8.11.0006
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010786-51.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 701.255.501-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA SEBASTIANA DA SILVA ALMISSI - CPF: 862.441.401-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA.

PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DO CONCURSO FORMAL
. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
NECESSIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta p
elo réu
contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal), em concurso
material (art. 69 do CP), praticados contra sua
ex-convivente
, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em saber se:

O conjunto probatório autoriza a condenação, especialmente em delitos de violência doméstica, diante da versão defensiva de consentimento e de suposto término das medidas
;

Verificar se há elementos suficientes para absolver o apelante por ausência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
;

Examinar a possibilidade de reconhecimento da consunção ou do concurso formal entre os delitos de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio;

Avaliar eventual necessidade de redimensionamento da pena, em especial quanto à fração de aumento aplicada em razão da agravante do art. 61, II, "f", do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, decisão concessiva das medidas, certidão de intimação e depoimentos, com narrativa consistente da vítima,
ratificadas
por elementos colhidos na persecução e pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Restou comprovado que o réu tinha ciência da vigência das medidas protetivas deferidas, cuja violação ocorreu com o ingresso não autorizado
na residência da vítima.

A tentativa de afastar a tipicidade da conduta com base em alegado consentimento da vítima foi refutada por seu depoimento firme e coerente.

A violação de domicílio configurou conduta típica autônoma, pois o ingresso no imóvel ocorreu sem autorização da moradora, com reprovabilidade própria, não se caracterizando meio necessário do art. 24-A, dado o resguardo de bens jurídicos distintos (CF/1988, art. 5º, XI; e efetividade da tutela judicial).

A tese de consunção foi afastada diante da autonomia das condutas e dos bens jurídicos tutelados por cada tipo penal.

Inaplicável o concurso formal de crimes, pois evidenciada a existência de condutas autônomas e sucessivas, justificando a incidência do concurso material (art. 69, CP).

Na dosimetria do crime de violação de domicílio, a majoração de 1/2 pela agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sem motivação concreta, viola proporcionalidade, devendo prevalecer, na ausência de justificativa, fração de 1/6, com redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese
s
de julgamento:

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com o simples descumprimento voluntário da ordem judicial.

A palavra da vítima, quando coerente e co
nfirmada
por outros elementos
de prova, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e pode fundamentar a condenação.

O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é firme e convergente no sentido da responsabilidade penal do réu.

A violação de domicílio (art. 150,
caput
, CP) e o descumprimento de medida protetiva tutelam bens jurídicos distintos e, quando praticados por condutas sucessivas e autônomas, não se submetem à consunção nem ao concurso formal, incidindo concurso material (art. 69, CP).

A incidência da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP exige fundamentação concreta para a aplicação de fração superior à usual de 1/6, sob pena de redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP,
arts
. 59, 61, II, “f”, 68, 69 e 150,
caput
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ –
AgRg
no RHC 194.094/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23/05/2024.

STJ –
AgRg
no REsp 2.045.977/MG (2023/0001708-8), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2023,
DJe
29/11/2023.

TJMT – N.U 1001479-92.2023.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 03/02/2026,
DJe
06/02/2026.

TJMT – N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais,
Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 10/02/2023,
DJe
10/02/2023.

TJMT – N.U 1000979-03.2022.8.11.0030, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 24/10/2023.

TJMT – N.U 1003539-87.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 16/09/2025,
DJe
19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que o condenou pela prática do
s
crime
s
previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência)
e
artigo 150,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”
, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes
(artigo 69, CP),com as implicações da Lei n. 11.340/2006,
à pena de
04
(
quatro
) meses
e 15 (quinze
) dias
de detenção, em regime inicial aberto
.

Em s
uas
razões
, a defesa
busca a
absolviçã
o
sob
o argumento de

ausência de provas
, invocando o
princípio

in dubio pro
r
e
o,
sustentando

que
o
édito condenatório
se fundamentou
exclusivamente
na palavra da vítima.

Subsidiariamente
,
requer
a
absolvição
do crime de violação de
domicílio

em virtude da
absorção deste pelo delito de descumprimento de medidas protetivas
e
, alternativamente,

requer a

aplicação do concurso formal de crimes
. Por fim, requer o
redimensionamento
da pena
imposta em relação ao delito de
violação de domicílio
, com a redução da fração para 1/6

(id.
337427911).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(
i
d.
337427916
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do
recurso
,
apenas para adequar a fração da agravante, mantendo
incólume
a sentença condenatória nos demais termos.

(
i
d.
340553855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A denúncia narra que
:

(...)
FATO 01 e 02:

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 13 de maio de 2024,
por volta das 10h10min, na residência localizada na Via Alecrim, Bairro Garcez, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Luciano de Oliveira
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, descumpriu as medidas protetivas de urgência concedidas nos autos PJE n.º 1010484-56.2023.8.11.0006, deferidas em favor de Maria Sebastiana da Silva
Almiss
, sua
ex-convivente
, bem como ingressou, clandestinamente, na residência dela, contra sua vontade,

condutas

perpetradas

em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares.

FATO 03:

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 13 de maio de 2024, em horário incerto, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado

Luciano de Oliveira
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à

Jhonatan Maximiano Pereira,

sobrinho da sua
ex-convivente
, dizendo-lhe que o mataria.

Ressai que, em virtude de requerimento da ofendida
Maria Sebastiana da Silva
Almiss
,
foram deferidas medidas protetivas em favor dela
com validade de 06 (seis) meses a contar da data da intimação do representado
, impondo ao denunciado, dentre outras, proibição de frequentar a residência da ofendida, bem como de

se aproximar da ofendida, de seus familiares e de testemunhas, mantendo uma distância mínima de 100 metros e de manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação, consoante decisão nos autos PJE n.º 1010484-56.2023.8.11.0006,
sendo ele devidamente intimado em06.12.2023
(ID. 136411123).

Consoante apurado, a vítima Maria Sebastiana da Silva
Almiss

e o denunciado conviveram maritalmente por cerca de 07 (sete) anos e não possuem filhos em comum, sendo que em outubro de 2023 separaram-se definitivamente.

Ressai, ainda, que a vítima
Jhonatan Maximiano Pereira
é sobrinho de Maria Sebastiana da Silva
Almiss
,
ex-convivente
do denunciado.

Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado deslocou-se até a residência da vítima
Maria Sebastiana da Silva
Almiss
, momento em que rompeu a cerca de balaústres da casa e ingressou na residência.

Em seguida, o denunciado percebeu que a vítima
Maria Sebastiana da Silva
Almiss
estava ligando para a Polícia, ocasião em que se evadiu do local.

Apurou-se, ainda, que, na data dos fatos, o denunciado encontrou a vítima
Jhonatan Maximiano Pereira
na rua, ocasião em que o ameaçou de morte sob aposse de uma arma branca.

Assim, ao perpetrar as condutas acima narradas, o denunciado descumpriu as medidas protetivas concedidas em favor da vítima
Maria Sebastiana da Silva
Almiss
nos autos PJE n.º 1010484-56.2023.8.11.0006, eis que frequentou a residência e aproximou-se da vítima
Maria Sebastiana da Silva
Almiss
.

Consta que a vítima
Jhonatan Maximiano Pereira
manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (ID. 178024649).

(sic), (id. 337427868)

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela
prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP)
.

Quanto ao pleito de
absolvição
, por
ausência de provas
, não prospera a tese defensiva
, porquanto o
conjunto probatório é firme e convergente no sentido da responsabilidade penal do réu em relação aos crimes de descumpriment
o
de medida prote
tiva e violação de domicílio.

A
materialidade
do
s
delito
s
de descumprimento de medida protetiv
a e violação de domicílio
est
ão
comprovad
os
pelos seguintes elementos de prova a) Boletim de Ocorrência nº
2024.141909
(Id.
337427428
); b)
Termo de Declaração
n° 2024.8.107849
(Id. 327250488); c) Cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima (Id.
337427433
);

d) certidão de intimação da decisão que concedeu as medidas
protetivas, conforme se extrai dos autos n°
1010484-56.2023.8.11.0006
(id.
158541589
),
além dos
Depoimentos colhidos em
ambas as fases processuais
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em sede de inquérito
policial
, o apelante
LUCIANO DE OLIVEIRA
, em seu interrogatório perante a autoridade policial, negou ter praticado os delitos ora imputados na presente ação penal.
Ademais,
afirmou
que esteve na residência da vítima para comunicar-lhe
informações
acerca de
eventuais situações que ambos tinham em comum, afirmando que foi convidado por ela a comparecer ao local. Acrescentou que a vítima teria informado que compareceria à delegacia para requerer a revogação das medidas protetivas anteriormente impostas. Vejamos:

“(...)

QUE conviveu com Maria Sebastiana da Silva
Almissi
por 07 anos e da relação conjugal não tiveram filhos;
QUE tinha conhecimento da medida protetiva, mas não reconhece ter violado a medida
, pois o interrogado informa que estava cuidando da casa de um amigo há 30 dias, e Maria Sebastiana foi ao local e passou a tarde inteira conversando com o
interrogado; QUE antes de sair do local, Maria Sebastiana colheu uns limões, abraçou o interrogado e pediu para que ele arrumasse uma casa para voltarem a conviver juntos, pois havia brigado com seus pais e não queria mais morar com eles; QUE o interrogado arrumou o imóvel, conseguiu um emprego, mas Maria Sebastiana não apareceu para consumarem o que havia combinado; QUE também, Maria Sebastiana perguntou se o interrogado tinha condições de limpar o lote que compraram juntos, onde ela pagou o valor de R$ 12.000,00 e o interrogado pagou R$ 3.000,00; QUE quando estava limpando o terreno, chegou ao local o senhor Walter, pessoa que invadiu parte do lote; QUE o senhor Walter o ameaçou com um facão, dizendo que se limpasse o lote e tirasse a cerca divisória, ele o mataria; QUE antes de se separar de Maria Sebastiana, já havia feito uma queixa-crime no fórum pela invasão do terreno; QUE Maria Sebastiana era a titular da ação, e o interrogado atuava como testemunha, porém Maria Sebastiana não compareceu às audiências; QUE informa que investiu no terreno do pai de Maria
Sebastiana o valor de R$ 15.000,00 para a construção de dois quartos e um banheiro, além da mão de obra da construção, local onde moravam enquanto estavam casados;
QUE hoje foi à casa de Maria Sebastiana para informar
que Walter tinha colocado uma placa de venda no lote em questão da invasão;
QUE ao chegar à casa de Maria Sebastiana
, conversaram normalmente sobre as questões do lote, e Maria Sebastiana pediu para reatar o relacionamento, e o interrogado pediu para ela dar um tempo, pois ele ia pensar na proposta;
QUE o interrogado informa que Maria Sebastiana havia marcado, há 30 dias atrás, para vir à delegacia para retirar a medida protetiva, porém não compareceu
; QUE o interrogado informa que Maria Sebastiana mandou um bilhete informando que tinha retirado a medida protetiva; QUE de
boa fé
acreditou que Maria Sebastiana tinha retirado a medida protetiva; QUE hoje Maria Sebastiana disse que quando a mãe dela saísse de casa, era para o interrogado ir à casa dela, então,
diante do que ela tinha pedido, foi à casa e entrou pela cerca que já estava aberta, pois a cerca estava estragada, com falta de ripas;
QUE foi ao local diante do chamado de Maria Sebastiana; QUE após ter conversado, despediu-se normalmente de Maria Sebastiana e saiu do local; QUE não viu ela ligando para a polícia militar, inclusive Maria Sebastiana o convidou para ir à igreja que ela está frequentando; QUE nega ter perseguido a vítima nas ruas da cidade; QUE quando encontra Maria Sebastiana pelas ruas da cidade, os dois param para conversar, e ela sempre comentava que o interrogado está andando mal vestido; QUE nunca ameaçou matar Maria Sebastiana caso ela não pagasse o valor investido no terreno da casa do pai dele e do terreno que compraram juntos; QUE nunca colocou obstáculos para Maria Sebastiana
vender o terreno que ela comprou; QUE como o imóvel está em litígio, os compradores o procuram para saber a situação do imóvel, e o interrogado relatava sobre as questões judiciais que envolviam o imóvel; QUE acredita que a denúncia de quebra de medida protetiva foi motivada pela família, por medo de o interrogado tomar o imóvel; QUE nega ter perseguido e ameaçado Maria Sebastiana,
e nega ter invadido o domicílio, que adentrou ao quintal com o consentimento de Maria Sebastiana;
”
(sic), (id. 337427437).

Em Juízo, o réu
LUCIANO DE OLIVEIRA,
apresentou

a seguinte versão
:

Luciano
:

A medida protetiva, pra
mim
tinha acabado que era 3 meses, que eu tinha pegado o papel e estava marcado
0
3 meses
, eu olhei e já tinha mais de
0
4

(quatro)
,
04

(quatro)

pra

0
5

(cinco)
meses. Então como nós tínhamos uma audiência aqui no fórum, negócio de um lote,
eu fui até a casa dela
, porque eu era testemunha dela, do lote que ela tinha comprado, fui para avisar ela e antes ela estava molhando umas plantas para o lado de fora na cerca de balaústre, ela conversou comigo sobre esse respeito.
[...]

Então ela conversou comigo, como a mãe dela já está indo, ela ficou com medo da mãe dela, falou: "Minha mãe tá vindo de lá, sai daqui
."
Eu peguei e saí. Aí foi hora que a mãe dela saiu que eu voltei para conversar com ela.

Só que aí ela falou:
Eu rompei a cerca, eu rompei a cerca. A cerca era quebrada, era buraco, balaústre. Eu peguei, entrei para avisar ela.
Falei: "Ó, Sebastiana, tal dia vai ter audiência." E ela foi, ligou
pra
polícia. Nessa hora que ela ligou
pra
polícia, eu fui embora.
Hora que eu cheguei em casa, a polícia chegou junto comigo,
entendeu? Me pegou.
(sic
), (id. 337427902).

Em sede inquisitiva, perante a autoridade policial, a vítima
MARIA SEBASTIANA DA SILVA
declarou que teme por sua integridade física e emocional em razão das ações do suspeito. Afirmou que, na data dos fatos, o apelante dirigiu-se à sua residência, arrancou
a cerca
de balaústres e adentrou o imóvel. Relatou, ainda, que, ao perceber que
ela
estava em contato com a polícia, o apelante evadiu-se do local.
Vejamos:

“(...)

QUE conviveu com Luciano de Oliveira por 07 anos e da relação conjugal não tiveram filhos; QUE durante o período separaram-se por três vezes, pois não havia respeito, ocorriam muitos xingamentos, ele a mantinha em cárcere privado, e em uma das vezes tentou agredi-la com uma chinelada no rosto; QUE em outubro de 2023 separaram-se definitivamente, porém Luciano não aceita a separação e, desde então, vive a perseguindo; QUE em 06 de novembro de 2023 precisou solicitar medidas protetivas para manter distância do suspeito, pois ele estava a ameaçando dizendo que ia matá-la caso arrumasse um namorado, e dizia que se não fosse com ele, ela não se relacionaria com mais ninguém;
QUE sente medo das ameaças, pois ele não é confiável e tem um temperamento ruim;
QUE acredita que Luciano quer reatar o relacionamento para colocar em prática vingança; QUE no dia 08 de maio de 2024 fez o pedido de renovação das medidas protetivas e,
hoje, dia 13/05/2024, Luciano foi até a residência da Declarante, rompeu
a cerca
da casa e adentrou a residência; QUE Luciano percebeu que a declarante estava ligando para a Polícia e fugiu do local; QUE ele arrancou
a cerca
de balaústre para entrar na residência;
QUE quando encontra o suspeito pelas ruas da
cidade, ele começa a segui-la para conversar e prendê-la junto dele, sendo preciso entrar em comércios e se esconder
até que ele desista e vá embora; QUE desde que foi solicitada a medida protetiva em 06/11/2023, o suspeito vem perseguindo a declarante; QUE em um dos encontros na rua, o suspeito ameaçou dizendo que não iria matá-la naquele momento porque ela estava com o filho;
QUE teme pela sua segurança física ou emocional devido às ações do suspeito;
QUE a declarante recebeu a herança do falecido pai de seus filhos, no valor de R$ 10.000,00, e comprou um lote no valor de R$ 13.000,00; QUE Luciano investiu R$ 3.000,00 e agora quer reaver o valor, porém a declarante informa que não tem condições de devolver esse valor no momento; QUE não conseguiu vender o terreno pois Luciano está colocando empecilhos; QUE ele colocou uma cerca no meio do terreno para impedir a venda do imóvel.”
(sic), (id. 337427431)

O depoimento da vítima
MARIA SEBASTIANA DA SILVA
, prestado em juízo,
ratifica a
declaração prestada em sede de inquérito
,
relatando que o apelante, no dia dos fatos, comparec
eu
em sua residência e romp
eu
a cerca de balaústre, consequentemente
,
descumpri
u
as medidas protetivas impostas.
Observe:

Promotora de justiça: [...]
A, o que eu perguntei
pra
senhora, o que eu
tava
tentando, é, verificar com a senhora, né, é sobre essa, essa acusação primeiro aqui, que supostamente
ele teria descumprido medidas protetivas, porque ele teria ido lá até à sua residência, rompido
acerca
de balaústre e ele tinha medidas protetivas
.
É, esse ponto que estou perguntando se aconteceu ou se não aconteceu, né? Isso aconteceu?

Vítima:
Sim
.

Promotora de Justiça:
E aí, como que foi? É, é, a senhora
tava
em casa no momento? O que que a senhora viu?

Vítima:
Eu
tava
toda trancada dentro da minha casa, né? E eu, eu
vi ele
quebrando a cerca. Aí eu já
tava
com celular na mão, eu falei, vou chamar a polícia, né?
Aí ele viu que eu
tava
falando com a polícia, chamando a polícia,
ele saiu correndo e saiu pelo buraco que ele abriu.

[...]

Promotora de Justiça:
[...]
nesse período de que a senhora solicitou a medida protetiva até o dia que aconteceu essa situação aí que a senhora acabou de contar, é,
a senhora não tinha reatado em nenhum momento o relacionamento com ele?

Vítima:
Não.

Promotora de Justiça:
Não? Não tinha autorizado o contato dele, aproximação nesse período todo?

Vítima
:
Não, não.

Promotora de Justiça:
Não.
Uhum
. Entendi. Nesse momento que aconteceu essa ida dele até a casa da senhora, que a senhora ligou
pra
polícia, só a senhora estava sozinha em casa?

Vítima:
É que
nós mora
numa chácara, é família, né? Minha mãe, pai, minhas irmãs, cada

um tem sua casa na chácara
. (sic) (id.

337427902
)

O policial militar
Walmir César Dias de Moura
, no seu depoimento em sede inquisitiva, relatou:

“(...) QUE guarnição PM composta pelo DEPOENTE, ora condutor
, foi
acionado via CIOSP 190 para atender um descumprimento de medida protetiva
; QUE de imediato a guarnição PM deslocou até o local da ocorrência onde
em conversa com a vítima senhora MARIA SEBASTIANA DA SILVA ALMISSI
, esta informou que,
hoje,

seu
ex-convivente
, LUCIANO DE OLIVEIRA, foi até sua casa tentar reconciliar a relação, porém a vítima não tem interesse de voltar a viver com o suspeito
, relata ainda que o
suspeito após evadir-se da sua residência
,
encontrou seu sobrinho Jonathan na rua e tentou agredi-lo fisicamente e o ameaçou de morte.
Que, diante da quebra da medida protetiva e de posse das características do suspeito, esta guarnição PM intensificou as rondas no bairro Vila Real onde logrou êxito e conseguiu localizar o suspeito na Rua Espanha;
QUE foi feito a abordagem de LUCIANO DE OLIVEIRA e revista pessoal nada de ilícito foi localizado e posteriormente dado voz de prisão e conduzido até a Delegacia da Mulher para providências cabíveis;
QUE a vítima relata que o suspeito não deixa a mesma em paz, que constantemente vai a sua residência para ameaçá-la
” (sic), (Id.

337427429)

De igual modo, o policial
Silvano Aparecido de Oliveira Cruz
aduziu, em sede inquisitiva, ratifi
cando
o depoimento prestado pelo policial militar Walmir César. Vejamos:

“(...)

QUE PARTICIPOU DAS DILIGÊNCIAS QUE LEVARAM A PRISÃO DO SUSPEITO LUCIANO DE OLIVEIRA,
QUE FOI SURPREENDIDO LOGO APÓS TER DESCUMPRIDO A MEDIDA PROTETIVA REFERENTE AO PROCESSO PJE 1010484-56.2023.8.11.0006
E RATIFICA O DEPOIMENTO DO SGTO WALMIR
CÉSAR DIAS DE MOURA. (sic), (Id.

337427430).

Portanto, de acordo com o conjunto probatório
presente nos autos, rest
ou
comprovado
a autoria e materialidade da
prática
delitiva que fora impostas ao apelante
.

Ademais, a palavra da vítima mostra-se coerente e harmônica, tendo sido ratificada pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e prestaram depoimento em sede inquisitorial, confirmando, de forma consistente, as declarações da vítima em ambas as fases processuais, o que lhes confere credibilidade.

Tais declarações
ratifica
m

a prática delitiva atribuída ao apelante, revelando-se consonantes com o conjunto probatório constante dos autos e lastreadas em elementos concretos, suficientes para embasar, de maneira segura, o édito condenatório proferido pelo juízo de origem.

Nesse ponto, cumpre destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando roborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A defesa sustenta
que a versão acusatória se
esteia

exclusivamente na palavra da vítima
, alegando a fragilidade
do conjunto probatório para a prolação da sentença condenatória.
Aduz ainda que o apelante teria sido induzido pela
vítima, a crer que as medidas protetivas teriam sido expirada
s
e que a própria
vítima
teria consentido
a sua aproximação
, o que afastaria a tipicidade das condutas.

As medidas protetivas foram deferidas em
06 de dezembro de 2023, pelo prazo de 06 (seis) meses
a partir da intimação do representado, realizada na própria data, razão pela qual permaneceram plenamente vigentes até 06 de junho de 2024, portanto, em momento posterior aos fatos ocorridos em 13 de maio de 2024.

A ciência inequívoca do agente acerca da decisão judicial que impôs as medidas e a voluntariedade em praticar o ato proibido são suficientes para a caracterização do delito, sendo irrelevante o motivo que o levou a descumprir a ordem.

Relativamente ao crime previsto no
artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006
, incluído pela Lei n.º 13.641/2018, sua configuração exige tão somente o descumprimento, por parte do destinatário, das medidas protetivas de urgência regularmente deferidas pelo juízo competente e devidamente comunicadas ao investigado ou acusado.

Trata-se, portanto, de
crime de mera conduta e de forma livre
, consumando-se no simples ato de violar o conteúdo da decisão judicial, independentemente de haver dolo específico, resultado naturalístico ou produção de efetivo prejuízo à vítima.

A infração resta consumada com o simples contato, bastando a comprovação da ciência do réu quanto à existência da medida judicial e a prática de ato que a contrarie. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

“1.Odelito do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 não prevê em seu preceito
primário nenhuma forma de ameaça ou violência.
A conduta coibida
é o mero descumprimento de decisão judicial
que fixa medidas protetivas de urgência previstas na referida lei
. 2. (...).”
(STJ –
AgRg
no RHC 194.094/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23/05/2024)

Conforme esse entendimento, colaciono o recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual consolida o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores,
in
verbis
:

(...) 1.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com o simples descumprimento voluntário da ordem judicial.

2. O dolo genérico se caracteriza pela ciência da medida e pela prática consciente da conduta proibida, sendo irrelevante o motivo da violação.

3. A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos de prova, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e pode fundamentar a condenação.

(N.U 1001479-92.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

No caso dos autos, é incontroverso que o apelante, foi regularmente notificado da decisão judicial que lhe impunha a proibição de manter qualquer forma de contato com a vítima
. Apesar disso,
o apelante foi até a residência da
ofendida

e adentrou no imóvel
, em clara violação às determinações judiciais atribuídas.

A inobservância dessa ordem representa, por si só, violação à autoridade judicial, razão pela qual a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva deve ser mantida.

Diante do exposto, tenho que não
merece

prosperar a alegação defensiva, eis que está evidenciada a materialidade e autoria delitiva, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Em seu interrogatório, o próprio recorrente
admitiu
ter conhecimento das medidas
protetivas
, limitando-se a sustentar, de maneira unilateral e juridicamente irrelevante, que
supunha estarem expiradas, sob o argumento de que acreditava tratar-se de prazo de três meses
, afirmando que, ao verificar o documento, já teriam transcorrido mais de quatro meses
, confirmando assim,
mera interpretação subjetiva
.

A suspensão ou extinção das medidas protetivas somente pode ocorrer mediante decisão judicial expressa, inexistente no presente caso.

A compreensão subjetiva do agressor quanto ao suposto término do prazo não elide o elemento subjetivo do tipo, tampouco descaracteriza o crime
previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha
, de natureza formal, que se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial.

Ademais, o fato de o apelante ter se afastado do local ao perceber que a vítima acionava a polícia
evidência
, de forma clara, a consciência da ilicitude de sua conduta
.

A versão defensiva de que o apelante teria sido chamado pela vítima
para conversar sobre questões patrimoniais relacionadas a um lote que teriam adquirido em conjunto, e que ela teria proposto reconciliação, não encontra qualquer respaldo probatório.

Ao contrário, a vítima negou peremptoriamente tais alegações quando confrontada pela defesa em audiência. Quando o Defensor Público perguntou se havia acontecido um episódio em que a vítima teria ido até um local onde o apelante estaria cuidando de uma casa, onde teria colhido limões e abraçado o apelante, falando para ele arranjar uma casa para que pudessem reatar, a vítima respondeu de forma clara e direta:
"Não".

Por fim, a tese defensiva de que a vítima teria anuído com a aproximação do apelante, o que supostamente invalidaria as medidas protetivas, não encontra amparo no conjunto probatório.
Trata-se de alegação isolada e desacompanhada de provas
. Em juízo, a vítima foi categórica ao afirmar que jamais autorizou a aproximação do apelante, negando expressamente qualquer contato ou conversa durante a vigência das medidas protetivas.

Assim, dos elementos probatórios acostados aos autos,
n
ão há que falar em absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva
, visto que
restou comprovado que, na data dos fatos,

o apelante descumpriu conscientemente as medidas protetivas de urgência deferidas,
visto que em seu interrogatório o próprio apelante
afirm
ou
: “(...)

eu fui até a casa dela, porque eu era testemunha dela, do lote que ela tinha comprado, fui para avisar ela
.
(...)”

restando evidente a prática do
crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, nada havendo em sentido contrário.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dolo, em crimes desta natureza, se caracteriza pela simples desobediência consciente à ordem judicial
e descabid
o o pleito absolutório quando comprovado
nos autos o descumprimento das medidas impostas. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS,

INVASÃO DOMI
CI
LIAR PERÍODO NOTURNO AMBOS POR TRÊS VEZES E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART.24-A DA LEI 11.340/06 POR ERRO DE PROIBIÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA PRETENDESSE SE RECONCILIAR COM O OFENSOR
– TIPO PENAL TEM COMO SUJEITO PASSIVO DIRETO A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA –
EVIDENCIADO O DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU AS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS
– ABSOLVIÇÃO DA FIGURA TIPIFICADA NO ART.147 DO CP POR ATIPICIDADE DO DELITO – INADMISSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS
– O ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DE AMEAÇA. – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FALTA

DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE

APLICADA PELA SENTENCIANTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em absolvição

quando a palavrada vítima é firme e harmônica e possui

relevância

para fundamentar o decreto condenatório, e por se
tratar de crime formal,

se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe

mal

injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado

,mas

sim

o fundado temor da vítima,

uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica

da pessoa - paz de espírito,

sossego, tranquilidade, tal qual se observa dos autos.
Descabida também

a pretensão absolutória

quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente

impostas, as quais ele tinha plena ciência

e estavam

em vigência,

portanto tinha o dever de cumprira decisão judicial determinada. Ademais, eventual o consentimento,

por parte da ofendida, para a
reaproximação
em face de possibilitar

o exercício

da paternidade, não isenta o agressor

do cumprimento

das medidas protetivas

judicialmente

impostas.

(N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2023,
publicado
no DJE 10/02/2023)

Q
uanto ao
crime de violação de domicílio
, de igual modo, não procede o pleito defensivo de absolvição, por insuficiência probatória
.

A prova produzida demonstra que o apelante ingressou no imóvel da vítima, mediante rompimento da cerca que delimitava a residência, em manifesta oposição da moradora, que se encontrava dentro do imóvel.

O próprio recorrente confirmou o ingresso no local
, limitando-se a alegar, de forma isolada, que a cerca já estaria danificada, argumento que não afasta a tipicidade da conduta, pois o crime
independe de arrombamento
.

A tese de consentimento resta completamente afastada pela palavra firme da vítima, que negou qualquer autorização, bem como pelo comportamento do apelante
que evadiu
do local diante do acionamento policial. Conforme relatado pela vítima
,
em juízo:

“
Eu
tava
toda trancada dentro da minha casa, né?
E eu, eu
vi ele
quebrando a cerca
. Aí eu já
tava
com celular na mão, eu falei, vou chamar a polícia, né? Aí ele viu que eu
tava
falando com a polícia, chamando a polícia,
ele saiu correndo e saiu pelo buraco que ele abriu
”.
(sic) (id.

337427902)

Portanto, a conduta do apelante de evadir-se imediatamente ao perceber que a vítima acionava a polícia é incompatível com a alegação de que teria sido autorizado a ingressar no imóvel.
Se houvesse consentimento, não haveria razão para a fuga precipitada.

Tal comportamento evidência a consciência da ilicitude da conduta e a ausência de qualquer autorização para o ingresso.

Ademais, o princípio
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, somente tem aplicação quando há dúvida razoável sobre a existência do fato ou sua autoria.

Portanto,

o conjunto probatório é robusto
,
coerente
e
não deixa dúvidas quanto ao
s crimes
de
descumprimento da medida protetiva
e violação de domicilio
pelo apelante
, impondo-se a manutenção do édito condenatório
.

Subsidiariamente, a defesa sustenta o pleito de
absorção do crime de violação de domicílio pelo delito de descumprimento de medida protetiva de urgência
, sob o argumento de que o primeiro teria constituído

meio para a prática
do segundo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se com acerto em seu parecer, ao analisar de forma precisa os fatos e o enquadramento jurídico da controvérsia, apresentando fundamentação consistente e alinhada com o entendimento jurisprudencial dominant
e.

O princípio da consunção apenas é aplicável quando uma infração penal se configura como meio indispensável ou etapa ordinária de preparação ou execução de outra, existindo entre as condutas vínculo típico e funcional de dependência.

Na situação em exame,
os delitos praticados pelo apelante
tutelam bens jurídicos completamente distintos.
Neste sentido, o entendimento se enquadra
como condutas autônomas
, com desígnios independentes e reprovabilidade
própria, visto que
qualquer meio de ingresso
não autorizado configuraria o crime de violação de
domicílio
, bem como
o descumprimento de medidas protetivas
poderia se consumar com outros meios.

No caso dos autos, o apelante, primeiramente, decidiu ingressar indevidamente no domicílio da vítima, violando sua esfera de intimidade e segurança. Em seguida, deliberadamente
,
descumpriu a medida protetiva de urgência, cuja existência e vigência lhe eram plenamente conhecidas, afrontando ordem judicial expressa.

Há, portanto, pluralidade de condutas e pluralidade de desígnios, ainda que praticadas em proximidade temporal, o que afasta a incidência do concurso formal.

O delito de
violação de domicílio
tutela o direito fundamental à inviolabilidade da residência, assegurado pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Em sentido diverso, o crime de
descumprimento de medida protetiva
tem por objetivo garantir a observância das determinações judiciais, bem como a proteção da integridade física e psicológica da vítima, inserindo-se no âmbito da efetividade da tutela estatal e da preservação do regular funcionamento do sistema de justiça.

Ademais, as condutas atribuídas ao apelante ocorreram de forma independente e em sequência. Primeiramente,

o agente invadiu o imóvel ao adentrar a propriedade
sem autorização da

proprietária
.
Posteriormente,
houve o descumprimento da medida protetiva, quando ele se aproximou da residência da vítima.

Evidenciam-se, assim, atos distintos, dotados de propósitos e características próprias.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“(...) Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático,
a invasão do domicílio, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de descumprimento da medida protetiva de urgência
.
”

(TJMT, NU 1000979-03.2022.8.11.0030, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 24/10/2023)

Diante dessas considerações, inexiste amparo para a absorção do delito de violação de domicílio pelo crime de descumprimento de medida
protetiva. As duas infrações devem ser reconhecidas de maneira independente, tendo em vista a autonomia das condutas praticadas e a distinção dos bens jurídicos por elas tutelados.

Alternativamente,
a
defesa pleiteia o reconhecimento do concurso formal
entre os delitos de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva de urgência.

O concurso formal encontra previsão no artigo 70 do Código
Penal caracteriza
-se quando o agente, por meio de uma única ação ou omissão,
pr
a
t
i
ca
dois ou mais crimes, sejam eles da mesma espécie ou não, havendo, nessa situação, unidade de conduta e multiplicidade de resultados típicos.

Todavia, tal enquadramento não se mostra aplicável ao caso em análise.

Consoante já exposto, o apelante adotou comportamentos diversos e sucessivos:
sem autorização,
ingressou na residência, caracterizando o delito de violação de domicílio
e
consequentemente aproximando-se
da residência da vítima, conduta que configura o descumprimento da medida protetiva judicialmente imposta
,
cuja existência e vigência lhe eram plenamente conhecidas, afrontando ordem judicial expressa.

Essas condutas evidenciam a existência de autonomia entre os atos praticados, com pluralidade de ações executórias que culminaram em infrações penais distintas. A invasão da residência não decorreu de forma automática do mero descumprimento da medida protetiva, mas consistiu em nova conduta, com consequência jurídica própria.
Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLAÇÃODEDOMICÍLIOQUALIFICADA E

DESCUMPRIMENTO

DE

MEDIDA

PROTETIVA

DE URGÊNCIA.INSUFICIÊNCIA DE PROVASAFASTADA.

INAPLICABILIDADE

DOS

PRINCÍPIOSDACONSUNÇÃOE DO CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, absorção do crime de violação de domicílio, reconhecimento do concurso formal
e afastamento da continuidade delitiva.

[...]

A conduta de invadir residência protegida por

medida

protetiva

configura, de forma autônoma, tanto o

crime

de

violação

de

domicílio

quanto o de descumprimento de medida protetiva, pois envolvem bens jurídicos distintos e não há relação de consunção entre eles.

Não se caracteriza concurso formal de crimes, pois houve pluralidade de condutas com desígnios autônomos: o agente primeiro tentou contato com a vítima e, posteriormente, ingressou na residência, configurando dois delitos com atos distintos.

[...
]

O

crime

de

violação

de

domicílio

não

é absorvido pelo de

descumprimento

de medida protetiva, pois ambos têm objetos jurídicos
distintos e condutas autônomas.

O concurso material de crimes é aplicável quando há pluralidade de ações e resultados, afastando-se o concurso formal.

(N.U 1003539-87.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Diante desse cenário, resta configurado o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, e não o concurso formal.

Assim, não merece acolhimento o pedido de reconhecimento do concurso formal, devendo ser mantida a responsabilização autônoma pelas infrações penais cometidas pelo apelante, com a consequente aplicação cumulativa das penas correspondentes.

Por derradeiro, a
defesa insurgiu-se
ainda contra a dosimetria
da pena aplicada ao
crime de violação de domicílio
, sustenta
ndo
a necessidade de
adequação da fração de exasperação da agravante
prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal.

Em relação ao
quantum
adotado para exasperação,

na primeira fase
tem-se que o
juízo
sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um)
,
mês de detenção,
em virtude
das
circunstâncias judiciais do crime serem favoráveis ao réu
.
N
a segunda fase
, aplicou a
agravante do artigo 61, II, "f",
do Código Penal,
e ausentes atenuantes,
exasperando a pena
em 1/2 (metade)

resultando em pena intermediária de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.
Na terceira fase
, ausentes causas de aumento e diminuição
,
a pena restou fixada
em definitiva
em 01(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Vejamos excerto da sentença:

“Passo à Dosimetria da Pena do crime de violação de domicílio.

A pena prevista para o crime de violação de domicílio é detenção, de um a três meses, ou multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que
na PRIMEIRA FASE
:

I) Culpabilidade:
trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, em nada extrapola a elementar do tipo.

II)Antecedentes do réu:
refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Trata-se de réu primário, cujos antecedentes não podem ser levados em seu desfavor, nos termos da Súmula 444, do STJ.

III)Conduta Social:
refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV)Personalidade do agente:
Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V)Motivos do crime:
É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente
ter praticado o delito. os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI)Circunstâncias do crime:
as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VII)Consequências do crime:
deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VIII) Comportamento da vítima:
O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

EM

01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

Na
SEGUNDA FASE
, presente a agravante em razão de ter prevalecido de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “f”, CP e ausentes atenuantes,
FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIAEM

01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS
DE DETENÇÃO.

Na TERCEIRA FASE
, ausentes causas de aumento ou diminuição, ocasião em que
FIXO A PENA-DEFINITIVAEM

01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.”

Conforme fundamentado pelo juízo sentenciante, impõe-se o reconhecimento da agravante quando a infração for praticada prevalecendo das relações domésticas.

Todavia, a sentença limitou-se a reconhecer a agravante e a promover o aumento da reprimenda na proporção de 1/2 (metade), sem indicar elementos fáticos que autorizariam a exasperação da pena em patamar superior ao recomendado pelos tribunais superiores, em evidente ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação da fração deve ser de 1/6 para cada agravante, sendo necessária fundamentação específica para a adoção de fração
diversa,
in

verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. RESTABELECIMENTO DA PENA FIRMADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1.
Compete ao Magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, a escolha da fração de aumento a ser imposta na segunda fase da dosimetria, levando
em conta o caso concreto
. Assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da razoabilidade, estabeleceram o patamar de 1/6 como critério de incremento da pena na segunda fase, para cada agravante, devendo a aplicação de fração diversa ser devidamente fundamentada pelo julgador

[...]”

(STJ -
AgRg
no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2023).

Desta forma,
mantendo integralmente o reconhecimento da agravante
do artigo
61, II
, “f”,
imp
ondo
-se a adequação da fração de aumento para 1/6
.

Com essas considerações, passa-se à nova dosimetria.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
.

Crime de violação de domicílio:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

1 – Primeira fase:
Circunstâncias

judiciais (art.

59 do CP)
.

Pelas razões alhures expostas, nesta fase
as
circunstâncias
judiciais são neutras e favoráveis ao réu,
em nada incidindo fixo a pena
-base
no mínimo legal
em
0
1

(um) mês de
detenção.

2 – Segunda fase:
Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP)

Presente a agravante em razão de ter prevalecido de relações
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “f”, CP e ausentes atenuantes,

razão pela qual
agravo a pena,
devendo incidir sobre a agravante a fração de 1/6
.
Nestes termos,
fixo a pena
intermediaria
em
0
1

(um) mês e 05

(cinco) dias de detenção.

3

–

Terceira fase:
Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP).

Ausentes causas de aumento ou diminuição, ocasião em que
FIXO A PENA

DEFINITIVA

EM

01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

Portanto, em atenção ao reconhecimento do concurso material de crimes, s
omando-se à pena de 03 (três) meses de detenção aplicada ao crime de descumprimento de medidas protetivas
juntamente com à pena de
01

(um) mês e 05

(cinco) dias de detenção
do crime de violação de
domicílio
,
resulta-se n
a
pena
final
de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Ante o
exposto, em
conso
nância com
o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e,
DOU PARCIAL PRO
VIMENTO
ao recurso
,
apenas para adequar a fração de exasperação da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal ao patamar de 1/6, redimensionando a pena total para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção,
diante do concurso material de crimes
, com
regime inicial aberto, mantendo
incólume
a sentença condenatória nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026